Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732063-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATHALIA DE FARIA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo (ID 74735926) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no 0702878-54.2025.8.07.0018 ajuizada por NATHALIA DE FARIA GUIMARAES, rejeitou, em parte, a impugnação apresentada pelo ente distrital. Colaciono abaixo a decisão gravada (ID 239689265-na origem): “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo Fazendário e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 237469608), na qual defendeu, preliminarmente, a: 1) prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000; 2) inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, não apresentou insurgência em relação aos cálculos. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 239530399. É o relatório. DECIDO. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pelo douto Relator. Assim, INDEFIRO o pedido. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA PARTE CREDORA Na defesa executiva apresentada, o Ente devedor sustentou o sobrestamento da liberação de eventuais valores pagos em favor do credor, até que se opere o trânsito da ação rescisória. Sem razão o Executado. Diante do indeferimento do sobrestamento do feito em razão da tramitação da ação rescisória, não há que se falar em necessidade de sobrestamento do pagamento dos valores à parte credora. Conforme destacado na Decisão objurgada, o pedido de tutela na ação rescindenda foi indeferido pelo douto Relator. Assim, não há respaldo jurídico para o acolhimento do pedido de não liberação dos valores eventualmente pagos nos presentes autos, tendo em vista a exigibilidade do título judicial. INDEFIRO, portanto, o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID no 230205327. Na oportunidade, tanto o relator quanto o 1o vogal frisaram que: Trecho do Voto do Relator "Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.' O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada." Trecho do Voto do 1o Vogal "Inicialmente destaco a interpretação contida no julgado oriundo do Conselho Especial, que ao analisara questão sobre a constitucionalidade da lei que rege a matéria ora em apreço em Ação Direta de Inconstitucionalidade assim afirmou quanto à aludida falta de dotação no orçamento para a implementação do pagamento, confira-se: '...a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Assim, em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013.' Grifei. Sob tal ótica, a justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento. Assim, é que, no meu sentir, tal argumentação não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela. Ademais, a norma relacionada ao reajuste em exame foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame." Diante disso, REJEITO a preliminar. Quanto ao mérito, observa-se que o Distrito Federal não apresentou insurgência em relação aos valores apontados pela exequente. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 230609426. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD.” A parte agravante alega em suas razões recursais (ID 74735926), em síntese, que o título judicial em execução está amparado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à correta aplicação do artigo 169, § 1o, da CF/88, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) e da tese firmada no Tema 864 da repercussão geral, cuja ratio decidendi teria sido desrespeitada pelo acórdão exequendo. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357/RR, concluiu pela necessidade do preenchimento cumulativo de dois requisitos para concessão de reajustes aos servidores públicos: (i) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e (ii) existência de dotação específica na Lei Orçamentária Anual (LOA), o que não teria ocorrido no caso em apreço. Afirma, ainda, que a interpretação dada pelo título exequendo restringiu a exigência orçamentária ao exercício de promulgação da lei distrital, permitindo a automática eficácia da norma nos anos subsequentes, o que contraria a jurisprudência vinculante do STF. Defende, assim, que a ausência de previsão orçamentária adequada acarreta a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, motivo pelo qual requer o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença, invocando a prejudicialidade externa em razão da tramitação de ação rescisória (no 0735030-49.2024.8.07.0000), a fim de evitar o prosseguimento da execução com expedição de requisições de pagamento sobre valores que entende controvertidos, em desacordo com o Tema 28 da repercussão geral. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”, da referida lei. Verifica-se que Juízo de origem condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, tendo em vista que, a parte agravante alega a inexigibilidade da obrigação (ID 239689265-na origem). Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente, a justificar a medida liminar pleiteada, pois está suspensa a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital